Tribunal: TJPA
Processo: 0814864-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814864-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARIVALDO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0814864-77.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801403-38.2022.8.14.0097

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CARIVALDO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 147 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
AMEAÇA.
MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS MOSTRAM SER INVIÁVEL IMPEDIR QUE O PACIENTE FREQUENTE O LOCAL DE TRABALHO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

A medida protetiva de afastamento não pode abranger o local de trabalho do paciente, pois impedi-lo de frequentar o local em que trabalha caracteriza ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental ao trabalho, garantidos na Constituição Federal.

2.

Ordem conhecida e parcialmente concedida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão

parcial
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo __________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0814864-77.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801403-38.2022.8.14.0097

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CARIVALDO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 147 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARIVALDO BARBOSA DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

De acordo com a impetração, o Juízo a quo deferiu medidas protetivas em favor da vítima Osmarina Soares da Silva, visto que seu ex-marido, ora paciente, do qual está separada há 17 (dezessete) anos, teria supostamente lhe ameaçado de morte.

Relata que foram fixadas as seguintes medidas: afastamento do lar; proibição de o agressor se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; proibição de o agressor manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; a suspensão da posse e porte de arma de Carivaldo Barbosa da Silva, com fulcro no artigo 22, inciso I, da Lei nº 11.340/200.

Alega que em decorrência das medidas protetivas, o demandante se afastou no local onde reside há 20 (vinte) anos e como consequência, o mesmo se encontra em extrema vulnerabilidade, pois está em situação de peregrinação pela cidade, recebendo abrigo de pessoas conhecidas, para não dormir na rua.

Aduz que o terreno do qual o coacto foi afastado é o local em que realiza suas atividades laborais, uma vez que é caseiro, além de realizar plantio para sua subsistência, conforme pode ser observado em documento anexado aos autos.

Argumenta que o paciente é pessoa idosa, com 64 (sessenta e quatro) anos, não aposentado, encontrando-se sem meios de prover seu sustento e sem moradia.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogação das medidas protetivas, tendo em vista a vulnerabilidade do paciente e inadequação da medida, ou subsidiariamente, a revogação parcial das mesmas, com o estabelecimento de um limite mínimo de distância, permitindo ao impetrante retornar ao local em que vive há mais de 20 (vinte) anos, guardando a devida distância em relação à suposta vítima e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi deferido parcialmente por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 11549877.

A medida protetiva é medida de natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. Não se verificando a existência de risco atual à segurança da ofendida, mormente em razão de a vítima não residir no mesmo local do paciente, impossível aferir-se se a situação de risco ainda persiste, de modo que não há que se falar em manutenção da medida protetiva de afastamento do lar anteriormente fixada.

Ademais, observa-se que o terreno no qual o coacto foi afastado é o local que realiza suas atividades laborais, uma vez que é caseiro, além de realizar plantio para sua subsistência, conforme pode ser observado em documento anexado aos autos.

Diante disso, tenho que, no caso concreto, a medida protetiva de afastamento não pode abranger o local de trabalho do paciente, pois impedi-lo de frequentar o local em que exerce suas atividades caracteriza ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental ao trabalho, garantidos na Constituição Federal.

Portanto manter as seguintes medidas antes deferidas, quais sejam: A) Proibição de aproximar-se da ofendida, seus familiares e testemunhas a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; B) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, e C) Suspensão da posse e porte de arma de fogo, com fulcro no artigo 22, inciso I, da Lei nº 11.340/2006; são suficientes para assegurar à vítima proteção física e psicológica.

No mesmo sentido colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM QUE A MEDIDA DE AFASTAMENTO DEVE LIMITAR-SE À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. PACIENTE E VÍTIMA TRABALHAM NA MESMA EMPRESA.
INVIÁVEL IMPEDIR QUE A PACIENTE FREQUENTE O LOCAL DE TRABALHO. ORDEM CONCEDIDA.
1. As circunstâncias fáticas que ensejaram o deferimento das medidas protetivas indicam que a vítima não quer ser importunada em sua residência, local que foi objeto da partilha de bens entabulado em divórcio consensual entre a Paciente e a ofendida. 2. No caso, a medida de afastamento concernente à proibição de aproximação da ofendida com a distância de 500 (quinhentos) metros deve ser atinente ao endereço residencial da vítima, local onde foi perturbada sua tranquilidade. 3. Não há como impedir que a Paciente se aproxime da vítima no local de trabalho, já que ambas trabalham na mesma empresa há mais de 10 (dez) anos, sob pena de ferir princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental ao trabalho, garantidos na Constituição Federal. 4. Ordem concedida, confirmando-se a liminar. (TJ-DF 00229028220178070000 DF 0022902-82.2017.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2017, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto
, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/03/2023